Tribunal: STF
Processo: AI 737477
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso extraordinário. Processual Civil. Ação de prestação de contas. Legitimidade ativa. Discussão. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Prequestionamento. Ausência. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Coisa julgada. Limites objetivos. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13). 



    4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    5. Agravo regimental não provido.



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.